Tribunal: TJDFT
Processo: 0751174-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que julgou procedente o pedido inicial para impor ao DF a obrigação de proceder à incorporação aos seus proventos de aposentadoria Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, referente ao período de 09/09/1994 a 18/12/1998, em que trabalhou em turmas de alfabetização, bem como condenar o DF ao pagamento das parcelas vencidas desde a aposentadoria e as vincendas.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 10,2%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização no período vindicado. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da Gratificação, posto ter contabilizado o total de 4.984 dias quando, na verdade, trabalhou com alfabetização por 6.544 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 48510988).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente ao período de 09/09/1994 a 18/12/1998.
5. Em suas razões recursais, o requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o Distrito Federal é garantidor do IPREV/DF, devendo esta participar da lide. No mérito, argumenta que a demandante não comprovou nos autos o exercício de atividades específicas de alfabetização no período que pretende a incorporação. Pontua que a recorrida exerceu atividade de dinamização, distinta da atividade de alfabetização. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
8. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.
9. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Publico do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.”
10. Na Declaração de ID no 48510966 – pág. 3 consta que a recorrente, no período de 8/09/1994 a 15/12/1997 exerceu suas atividades na Escola Classe 02 do Gama, atuando em regência de classe, porém não atuou em atividades de alfabetização. Consta, também, da Declaração, que no período de 8/09/1994 a 14/12/1994 atuou na 2a fase de alfabetização – 3a e 4a séries, não contemplados pelo Decreto no 15.476, de 2/03/1994. A requerente atuou, no período, com crianças já alfabetizadas ou em dinamização, razão pela qual não faz jus ao recebimento da Gratificação pleiteada.
11. Ressalte-se que consta dos autos que a unidade de ensino preencheu declaração de atividade com erro formal, erro devidamente identificado e retificado pela própria unidade de ensino (ID no 48510966 – pág. 5).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos.
13. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.